Tribunal: TJDFT
Processo: 0714686-94.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação de cobrança. Contrato eletrônico. Validade. MP 2.200-2/2001. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que extinguiu a ação de cobrança, com fundamento na ausência de comprovação da existência do contrato de renegociação de dívida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir a validade do contrato celebrado por meio eletrônico para embasar a presente ação de cobrança.
III. Razões de decidir
3. A Medida Provisória N.o 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 10, § 2o, admite que serão válidos outros meios de “comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento”.
4. Embora ausente o contrato firmado entre as partes, há nos autos outros elementos que evidenciam a renegociação da dívida realizada, como a consulta ao histórico de contrato financeiro, na qual é possível extrair o meio de contratação, a data de celebração, a data de vencimento da primeira parcela e do contrato, o saldo devedor e o valor das parcelas com suas respectivas datas de vencimento.
5. A manutenção da sentença extintiva ensejará a propositura de feito idêntico, em violação aos princípios da economia e celeridade processuais, como também o da razoável duração do processo, da primazia da resolução do mérito e da cooperação.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
_______________

Dispositivos relevantes citados: MP n.o 2.200-2/2001, art. 10o, § 2o; CPC, art. 485, I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1312800, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 27.1.2021; Acórdão 1650699, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 7.12.2022.